Tribunal: TJDFT
Processo: 0716408-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. VENDA DO BEM EM LEILÃO. ADQUIRENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO PELO DEVEDOR FIDUCIANTE. RESPONSABILIDADE PELA TAXA DE OCUPAÇÃO. LOCATÁRIA ADIMPLENTE. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O recolhimento do preparo recursal obsta a concessão da gratuidade judiciária, porquanto consiste em ato incompatível com o referido benefício, a demonstrar a possibilidade de a parte arcar com as custas e despesas do processo. Impugnação à gratuidade judiciária acolhida.
2. Os adquirentes pleitearam a fixação da taxa de ocupação com base no art. 37-A da Lei 9.514/1997, o qual dispõe que O devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel. 2.1 O valor da taxa de ocupação, estabelecido em 1% (um por cento) do valor do imóvel, possui expressa previsão legal, conforme estabelecido pelo artigo 37-A da Lei 9.514/1997, não havendo vinculação ao valor de aluguel do mercado. 2.2 Todavia, a aplicação deste dispositivo legal pressupõe a responsabilidade do devedor fiduciante pelo pagamento e não do locatário do imóvel. O contrato de locação realizado entre devedor fiduciante e terceira locatária não foi anotado na matrícula do imóvel ou sequer consta no contrato de alienação fiduciária, ocasião na qual poderia se cogitar sua responsabilização solidária pelo adimplemento de taxa de ocupação.
3. Por outro lado, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cabível o afastamento da taxa de ocupação prevista no art. 38 do Decreto Lei 70/1966 em situações peculiares.
4. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e provido.